Tribunal: TJDFT
Processo: 0003469-26.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0003469-26.2016.8.07.0001 AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE AMED DE OLIVEIRA BASTOS AGRAVADO: BMW DO BRASIL LTDA, BCLV COMERCIO DE VEICULOS S.A. DESPACHO Trata-se de agravo interposto por PAULO HENRIQUE AMED DE OLIVEIRA BASTOS, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC/2015, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal analisada discute questão eminentemente jurídica, que não exige o revolvimento do conjunto fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, em atenção ao pedido de id. 15410317 - pág. 1, determino que as publicações da agravada BMW DO BRASIL LTDA sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado CELSO DE FARIA MONTEIRO, OAB/DF 31.550. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC/2015, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A033